Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-87.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004623-87.2016.8.14.0097

APELANTE: FABRICIA DE OLIVEIRA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a recorrente à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação e (ii) verificar se há margem para excluir a majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois a vítima relatou com firmeza em juízo que teve sua motocicleta subtraída pela apelante com grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, narrativa corroborada pela prova testemunhal judicializada.

4. No âmbito dos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente quando converge para a prova testemunhal judicializada no sentido de que a
res furtiva
foi subtraída mediante grave ameaça, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória. 2. No crime de roubo, o depoimento judicial da vítima é prova suficiente para autorizar o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; TJCE, ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.11.2022; Súmula nº 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabrícia de Oliveira Barata apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18 (ID 9497286).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, a apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, IV, V, VII do CPP. Em caráter eventual, pleiteia pela reforma do cálculo dosimétrico sustentando a necessidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo (ID 9497295).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9497296), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12666504).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
, correspondente à motocicleta, marca Honda, modelo BIZ 125 ES, placa OTR-2302, encontrada na posse da recorrente quando foi presa em flagrante (ID 9497229, pág. 12/14).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima KEISON SAMPAIO MARINHO, o qual detalhou a participação da recorrente no evento criminoso, declarando que:

“[...] que foi vítima de assalto, neste município, próximo ao Posto Maguari, faltando uns 15 (quinze) minutos para as 21h. Na ocasião, havia ido buscar sua esposa no serviço, na companhia de seu filho, e foi abordado por um casal, que estavam em uma “bross” (motocicleta), estando o depoente em movimento, tendo o homem apontado uma arma de fogo para a cabeça de seu filho e anunciado o assalto, ordenando que entrasse em um ramal, que é próximo de sua casa; que o homem pilotava a moto, e a denunciada estava na garupa, tendo a vítima lhes entregado a sua motocicleta, de modo que a denunciada montou nesta e evadiu-se do local, junto ao seu comparsa; que foi atrás de um mototaxista para sair do local, pois seu filho estava chorando, o qual possuía 07 (sete) anos de idade; que foi até a Delegacia de Polícia e relatou os fatos, passando as informações de sua moto para os policiais, os quais acionaram os policiais dos municípios de Marituba, Ananindeua e Santa Izabel do Pará, de modo que a denunciada foi localizada, pilotando a motocicleta roubada, no município de Marituba, e o outro assaltante não foi localizado; que foi informado pela DEPOL quando sua motocicleta havia sido encontrada, tendo realizado o reconhecimento da denunciada, a qual estava sentada na DEPOL, e os policiais a apontaram e perguntaram se havia sido aquela a mulher, de modo que confirmou; que a denunciada, durante a empreitada criminosa, não lhe proferiu ameaças e não lhe apontou nenhum armamento, tendo o parceiro desta lhe dito para pegar a moto da vítima e seguir na frente” (ID 9497286, pág. 2/3).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam a apelante na condução do veículo subtraído, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha Policial Militar
EDNA DO SOCORRO DA SILVA SAKURA
relatou em Juízo que se recorda dos fatos: que estava de serviço no período da noite, no município de Marituba, onde trabalha, ocasião em que foi acionada pelo SGT PM Nogueira, o qual estava na VTR 2105 e foi abordado por um senhor que havia acabado de ter sua motocicleta subtraída por um casal, e que possivelmente estariam fugindo em direção ao município de Marituba; que foi lhe informado que o casal estava em outra motocicleta, portando o homem uma arma de fogo, a qual foi utilizada para a subtração da coisa; que se recorda de ter a vítima informado que estava na companhia de sua esposa e seu filho, ocasião em que o casal se aproximou, exercendo grave ameaça, vez que o homem apontou-lhe uma arma de fogo, tendo sido subtraída a sua motocicleta, que foi entregue espontaneamente, posto que a vítima estava com sua família, tendo a denunciada tratado a sua esposa com muita violência; que a vítima informou aos policiais que a denunciada subiu na moto e evadiu-se do local com o seu comparsa, que a seguia na motocicleta utilizada para a empreitada criminosa; que a denunciada confessou a prática delituosa; que avistou a denunciada pilotando a motocicleta roubada, sendo realizada a abordagem e a denunciada confessou a prática do assalto, assim como relatou que este se deu no município de Benevides, não o tendo praticado sozinha, que ainda parou para abastecer em um posto e seguiu caminho pela BR, estando seu comparsa mais à frente, em outra moto: que não foi possível localizar o outro indivíduo; que não conhecer a denunciada por outras práticas criminosas e confirmou ter a vítima reconhecido esta na DEPOL, tendo sido a captura informada ao SGT PM Nogueira, de modo que a denunciada foi encaminhada para a DEPOL, chegando a vítima alguns minutos depois para o seu reconhecimento” (ID 9497286, pág. 3).

“A testemunha Policial Militar
WENDEL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA
afirmou em Juízo que se recorda dos fatos, tendo a vítima acionado uma viatura, no município de Benevides. pois havia acabado de ser assaltada em tal município. O depoente trabalhava no município de Marituba, estando na viatura que foi acionada prestar apoio, sendo-lhes informada a placa da motocicleta roubada. Em posse de tal informação o depoente avistou a motocicleta, que estava sendo conduzida pela denunciada, e realizou a abordagem, assim como encaminhou a denunciada para a Delegacia de Polícia; que se recorda que a denunciada confessou com detalhes toda a empreitada criminosa realizada na companhia de outro indivíduo, no município de Benevides, bem como que estava levando a moto para o distrito de Icoaraci, município de Belém; [...]” (ID 9497286, pág. 3/4)

Em acréscimo, a recorrente declarou em juízo que seu comparsa utilizou arma de fogo para ameaçar a vítima, informando que

“[..] Henrique estava armado e fez toda a ação; na outra moto estava a vítima, esposa e uma criança; que Henrique mandou a vítima entrar no ramal; que em nenhum momento reagiu; que Henrique gritou com a declarante mandando-a pegar a moto, momento em que pegou e conduziu esta; que sabia dirigir moto; que se dirigiu para o local que conhecia; que foi a única vez que veio a Benevides; que foi abordada pelos policiais meia hora após o fato [...] (ID 9497286, pág. 4)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, além da declaração da recorrente no sentido de que o comparsa empregou arma de fogo durante o assalto, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico”, a majorante do art. 157, I, do CP ‘estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR 0010199-24.2020.8.06.0136
, rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024